Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-94.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANTIDA. AGRAVANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. AFASTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando devidamente comprovado o descumprimento da decisão que concedeu medidas protetivas, da qual o réu estava ciente, a violação do domicílio da vítima durante o período noturno, as ameaças prolatadas, bem como a prática de vias de fato, em especial pela palavra da vítima, administrativa e judicialmente, pelo registro da ocorrência policial, pela decisão que deferiu as medidas protetivas e pela intimação do acusado, impondo-se a manutenção da condenação do recorrente como incurso no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, artigo 150, § 1o, e artigo 147, “caput”, ambos do Código Penal, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.
2. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça consagraram o entendimento de que, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando firme e coerente, em todas as oportunidades em que foi ouvida, sendo confrontada entre si e com outros meios de prova, e não havendo contradição a afastar sua força probatória, de modo que apta a embasar o decreto condenatório.
3. Correta a valoração negativa da conduta social, diante dos relatos da vítima do histórico de abuso no curso do relacionamento e mesmo após seu término, sendo que três das violências são objeto de ação penal, o que revela comportamento habitual misógino por parte do acusado, alicerçado em crenças estereotipadas de gênero, pelo qual fomenta a desigualdade de poder e, aproveitando-se da vulnerabilidade social da mulher, pratica contra ela variadas formas de violência.
4. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por configurar "bis in idem", tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei n. 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato (primeira fase) ou da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância judicial desfavorável ou circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.
6. Recurso parcialmente provido.